Tribunal: TJES
Processo: 5008204-82.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008204-82.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMENCIA FERREIRA SALOMAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5008204-82.2025.8.08.0030

RECORRENTE: CLEMENCIA FERREIRA SALOMAO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICIPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF (TEMA 06 e SÚMULA VINCULANTE 61). EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento.

2. Fato relevante. Parte autora pleiteia fármaco registrado na ANVISA, mas não padronizado para seu perfil clínico, em razão de limitação etária prevista em protocolos oficiais.

3. Decisão anterior. Sentença fundamentada na ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela jurisprudência vinculante do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, especialmente quanto (i) à inexistência de substituto terapêutico disponível; (ii) à comprovação de ineficácia ou contraindicação das alternativas ofertadas e (iii) à demonstração de evidências científicas e imprescindibilidade clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Incide o regime jurídico dos medicamentos não padronizados, nos termos dos Temas 06 do STF, por se tratar de fármaco não incorporado ao SUS para o perfil da autora.

6. Laudo técnico da Secretaria de Saúde indica a existência de alternativas terapêuticas padronizadas e eficazes para a patologia e o Laudo médico particular não comprova a utilização prévia dos medicamentos disponíveis no SUS, nem demonstra, de forma técnica, sua ineficácia ou contraindicação.

7. Ausente prova concreta do esgotamento das opções terapêuticas disponíveis, requisito essencial segundo a jurisprudência do STF, bem como não há demonstração de ilegalidade, omissão ou mora na atuação da CONITEC.

8. Inexistem evidências científicas robustas aplicáveis ao caso concreto, limitando-se a parte autora a alegações genéricas e a prescrição médica isolada não vincula o Judiciário, sobretudo quando contraria diretrizes técnicas oficiais e políticas públicas estruturadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF. 2. A existência de alternativa terapêutica disponível no SUS, sem comprovação de sua ineficácia ou contraindicação, impede a concessão do fármaco pleiteado. 3. A prescrição médica isolada não é suficiente para autorizar a intervenção judicial em política pública de saúde.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
CLEMENCIA FERREIRA SALOMAO
em face de
ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE LINHARES
, na qual narra a parte autora, em síntese, que atualmente com 79 (setenta e nove) anos de idade, apresenta diagnóstico de INSUFICIÊNCIA CARDÍACA (CID I50).

Assevera que diante da gravidade do quadro clinico apresentado, o médico especialista que a acompanha indicou, com necessidade de urgência o medicamento SACUBITRIL VARSATANA SÓDICA HIDRATADA, com a finalidade de reduzir o risco de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca.

Menciona que fez o uso do medicamento por determinado período, apresentando melhoras em seu quadro, mas por se tratar de insumo de alto custo, não conseguiu manter o uso regular do fármaco, considerando também que a autora é aposentada e precisa fazer a compra de diversos outros medicamentos para a melhora do seu quadro clinico, se torna inviável a compra constante do fármaco pleiteado.

Aduz que procedeu com a solicitação administrativa, mas teve seu pedido negado sob a justificativa de que o medicamento só é fornecido para pacientes que possuem idade inferior à 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Sobreveio sentença,
julgando improcedente
o pedido contido na exordial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18723466), por meio do qual alega que restaram preenchidos os requisitos dispostos no Tema 1234, mais especificamente no que se refere à demonstração da segurança e eficácia do medicamento, sua imprescindibilidade clínica e a inexistência de substitutivo terapêutico no SUS.

Defende ainda que foram atendidos os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) do Conitec e Ministério da Saúde/Tema 106 – STJ.

Salienta o princípio da confiança na relação entre médico e paciente e que uma vez que exista um acompanhamento especializado sendo realizado, é função do médico indicar a medicação/procedimento ideal para o tratamento de seu paciente, não cabendo ao operador do Direito dizer se pode ser utilizado um outro medicamento/procedimento, com composição diversa daquele que foi prescrito.

Nas contrarrazões (IDs 18723468 e 18723469), os requeridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares suscitadas, passo à análise do mérito, adiantando que é caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia deve ser analisada à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 06 (RE 566.471) e nº 1.234, bem como da Súmula Vinculante nº 61, segundo a qual a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o estrito cumprimento dos requisitos ali fixados, de forma cumulativa, sob pena de indevida interferência na política pública de saúde.

No caso concreto, não há controvérsia de que o fármaco pleiteado, embora registrado na ANVISA, não está incorporado ao SUS para o perfil da autora, notadamente em razão da limitação etária prevista nos protocolos clínicos. Assim, incide diretamente o regime jurídico dos medicamentos não padronizados.

Superada tal premissa, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pela Suprema Corte, especialmente quanto à inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS.

Conforme se extrai do laudo técnico da Secretaria de Saúde (ID 18723454), há diversas alternativas terapêuticas padronizadas no âmbito do SUS aptas ao tratamento da patologia apresentada.

Todavia, o laudo médico particular (ID 18723461) não demonstra a utilização prévia de tais medicamentos, tampouco apresenta justificativa técnica idônea para sua ineficácia ou contraindicação.

Tal circunstância é determinante, pois o STF exige prova concreta de que os tratamentos disponíveis no SUS foram efetivamente utilizados e se mostraram ineficazes, o que não se confunde com mera preferência médica ou alegações genéricas de superioridade terapêutica.

Nesse ponto, a argumentação recursal de que os substitutivos foram utilizados sem sucesso não encontra respaldo probatório nos autos, revelando-se afirmação desacompanhada de comprovação técnica mínima, em desacordo com a medicina baseada em evidências exigida pelo Tema 06.

Igualmente não se verifica o preenchimento dos demais requisitos:

Ausência de demonstração de ilegalidade do ato da CONITEC: não houve prova de vício, omissão ou mora na decisão administrativa que limitou o fornecimento do medicamento;

Inexistência de evidências científicas robustas e específicas ao caso concreto: a parte autora limitou-se a referências genéricas, sem apresentação de estudos de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises) aplicáveis à sua condição individual;

Imprescindibilidade clínica não comprovada de forma adequada: o laudo médico não descreve histórico terapêutico completo, nem demonstra esgotamento das opções disponíveis no SUS.

Ressalte-se que a prescrição médica, isoladamente, não é suficiente para autorizar o fornecimento judicial do medicamento, sendo imprescindível a análise técnica mais ampla, inclusive com apoio de órgãos especializados, como ocorreu no caso, com manifestação contrária da SESA e do Parecer do NatJus.

No tocante à alegação de observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), igualmente não assiste razão à recorrente. Ao contrário, os elementos dos autos evidenciam que o pleito não se enquadra nas diretrizes estabelecidas, sobretudo em razão da faixa etária e da ausência de tentativa prévia das terapias padronizadas.

Também não procede o argumento fundado no princípio da confiança na relação médico-paciente. Embora a prescrição médica seja relevante, ela não vincula o Poder Judiciário, especialmente quando confrontada com diretrizes técnicas oficiais e políticas públicas estruturadas com base em critérios científicos e de custo-efetividade.

Admitir o contrário implicaria substituir indevidamente a política pública de saúde por decisões individuais, em afronta aos princípios da isonomia e da separação dos poderes.

Dessa forma, evidencia-se que não foi atendido requisito essencial do Tema 06 do STF — a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento do pedido.

Nesse contexto, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência vinculante, não merecendo qualquer reparo.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)